Tribunal: TJBA
Processo: 8072331-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072331-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIA RITA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO SILVA ANDRADE

AGRAVADO: OLDACK FILHO CORDEIRO ROCHA

Advogado(s)
:
EGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE EXECUÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÕES ANULATÓRIAS PENDENTES NA JUSTIÇA FEDERAL COM LIMINAR FAVORÁVEL À AGRAVANTE. RECONHECIMENTO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. MANUTENÇÃO DA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DAS AÇÕES ANULATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a desocupação de imóvel objeto de execução fiduciária. A agravante, ex-mutuária, alega vícios no procedimento de execução extrajudicial e na realização do leilão, sustentando a pendência de ações anulatórias na Justiça Federal onde obteve liminar assegurando-lhe o direito de permanência no imóvel.

2. O agravo de instrumento, embora de cognição limitada, deve analisar a legalidade da decisão agravada à luz do conjunto probatório disponível e das circunstâncias fáticas que circundam o caso concreto.

3. A existência de decisão liminar proferida pela Justiça Federal reconhecendo a plausibilidade dos vícios alegados no procedimento de execução extrajudicial constitui elemento relevante a ser considerado na análise da tutela de urgência.

4. Embora a ação de imissão de posse seja de natureza petitória e se destine à proteção do direito de propriedade, a pendência de ações anulatórias que questionam a própria validade do título aquisitivo deve ser considerada como fator impeditivo à concessão de tutela que possa gerar irreversibilidade.

5. A tutela liminar concedida na Justiça Federal, ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da agravante na posse, cria situação jurídica que deve ser respeitada até o julgamento definitivo daquelas ações, sob pena de conflito de decisões.

6. O princípio da segurança jurídica e a necessidade de harmonização das decisões judiciais recomendam a manutenção do status quo até que a Justiça Federal se pronuncie definitivamente sobre a validade dos atos praticados na execução extrajudicial.

7. A irreversibilidade dos efeitos da medida de desocupação, considerando tratar-se de imóvel residencial da agravante, impõe cautela na concessão de tutela que possa comprometer o resultado útil das ações anulatórias em curso.

8. O direito à moradia, garantia fundamental prevista no art. 6º da Constituição Federal, e o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Carta Magna, devem orientar a interpretação no caso concreto.

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8072331-86.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
FLAVIA RITA ALVES DOS SANTOS
e como Agravado,
OLDACK FILHO CORDEIRO ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA